Tribunal: STF
Processo: RE 448066
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FIXAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS
 ADVOCATÍCIOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão
definitiva, já estipulou as verbas da sucumbência. Desnecessária a
reiteração por esta Corte.
2. Embargos de declaração recebidos como
 agravo regimental, a que se nega provimento.